Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. CÔNJUGE MEEIRO NÃO ATINGIDO PELA DECISÃO DE PENHORA. PENHORA SOBRE A METADE DO VALOR DOS ALUGUÉIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante, cônjuge da parte executada, não possui interesse de se insurgir contra decisão interlocutória prolatada em desfavor do patrimônio da parte executada porque não foi afetado com a constrição judicial, eis que respeitada a meação em relação aos rendimentos obtidos com a locação do imóvel de propriedade do casal. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões acolhida.
2. Agravo de instrumento não conhecido.